Tribunal: TJDFT
Processo: 0721515-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0721515-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONAS DE SOUSA BERNARDO, VANDERLEI DA SILVA RODRIGUES, FELIPE DE SOUSA BERNARDO IMPETRANTE: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA AUTORIDADE: MM JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JONAS DE SOUSA BERNARDO, VANDERLEI DA SILVA RODRIGUES e FELIPE DE SOUSA BERNARDO submetidos a medida de monitoração eletrônica, conforme decisão do juízo do 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA. Em síntese, os impetrantes sustentam o excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que ainda não fora marcada audiência de instrução e julgamento. Alegam que não subsistem motivos para manutenção da prisão domiciliar, já que os pacientes são pessoas íntegras, de bons antecedentes e tecnicamente primários. Requer a concessão liminar para que seja revogada a cautelar de monitoração eletrônica dos pacientes. É o relato necessário. O artigo 3o, I e §1o da Portaria GPR 1.051 de 21 de junho de 2021 estabelecem que ao desembargador designado para o plantão compete apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito e que “somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. No caso, a pretensão deduzida pelos impetrantes não deve ser apreciada em regime de Plantão Judicial, porquanto não se extrai, na hipótese retratada nos autos, o risco de perecimento do direito vindicado, indispensável para justificar o imediato pronunciamento judicial a respeito da questão. Os pacientes tiveram a prisão preventiva revogada e estão submetidos a medida cautelar de monitoramento eletrônico, de modo que não há risco de perecimento do objeto da demanda caso a pretensão deduzida venha a ser examinada pelo eminente Relator originário durante o expediente forense. Em face do exposto, DEIXO DE APRECIAR o pedido deduzido em plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. Intime-se. Brasília, 04 de julho de 2021 05:22:03. Romeu Gonzaga Neiva Desembargador Plantonista